Tribunal: STF
Processo: HC 87614
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - PENDÊNCIA DE IDÊNTICA MEDIDA - ADMISSIBILIDADE. A
   admissibilidade de habeas corpus, pendente, em Corte diversa,
   idêntica medida, pressupõe excepcionalidade a revelar
   constrangimento ilegal.
        COMPETÊNCIA - CRIME DOLOSO CONTRA A
   VIDA - INIMPUTABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - MEDIDA DE SEGURANÇA -
   ÓRGÃO REVISOR - ARTIGO 411 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
   INTELIGÊNCIA. Sendo do Tribunal do Júri a competência para julgar
   crime doloso contra a vida, descabe a órgão revisor, apreciando
   recurso em sentido estrito, absolver o agente e impor medida de
   segurança.